Tribunal: TJSP
Processo: 2062406-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformismo. Não cabimento. Cooperativa habitacional. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 602, do STJ. Aplicabilidade da teoria menor. Inteligência do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desnecessidade de comprovação de desvio de finalidade ou de confusão

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformismo. Não cabimento. Cooperativa habitacional. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 602, do STJ. Aplicabilidade da teoria menor. Inteligência do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desnecessidade de comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Dificuldades de satisfação do crédito. Personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa originariamente executada. Decisão mantida. Recurso improvido.